Tribunal: TJDFT
Processo: 0709342-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. DESCONTOS na CONTA-CORRENTE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC.
II – A regularidade dos descontos efetuados, assim como os termos em que foram repactuadas as dívidas e, ainda, se tais renegociações foram implementadas e se estão sendo cumpridas, são questões que não estão suficientemente esclarecidas e demandam elucidação no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender os descontos em conta-corrente e excluir o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito.
III – Agravo de instrumento desprovido.